Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LAUDO PERICIAL. EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NATUREZA LEVE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DISPENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva por meio do laudo pericial e demais provas colacionadas durante a instrução processual, notadamente o depoimento da vítima, que narrou de forma coerente e consistente as agressões sofridas, mostra-se correto o decreto condenatório.
2. Demostrada a gravidade das lesões, consistentes em corte extenso e profundo no antebraço da vítima, com potencial para causar sequelas permanentes, além de comprovada a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, deve ser afastada a tese de desclassificação do delito para lesão corporal leve.
3. Considerando a elevada culpabilidade do agente, evidenciada pela dinâmica do crime e o dolo em sua conduta, bem como as graves consequências do delito para a vítima, que ultrapassam a normalidade do tipo penal, revela-se acertada a análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal.
4. Aplicada pena superior a 2 anos de reclusão e valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais, tornam-se incabíveis a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.